Tribunal: TJES
Processo: 5007421-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007421-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAPHAEL MOREIRA MORAIS e outros (2)

AGRAVADO: SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. INADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por RAPHAEL MOREIRA MORAIS, VANDERLEI SILVA DE MORAIS e SHEILA APARECIDA DE MORAIS contra decisão do juízo de primeira instância que, nos autos de execução de título extrajudicial promovida por SESEBE – SERVIÇO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE, determinou a suspensão da CNH dos executados como medida coercitiva para assegurar o cumprimento da dívida exequenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão da CNH dos agravantes, como medida atípica de execução, viola o direito de locomoção dos agravantes, que alegam ser portadores de doença grave e necessitarem da CNH para tratamento médico; (ii) verificar se a adoção de medidas atípicas seria proporcional e necessária, considerando que os meios típicos de execução não foram completamente esgotados e que houve tentativa de acordo por parte dos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) permite, em tese, a adoção de medidas atípicas de execução, como a suspensão de CNH, desde que esgotados os meios típicos de satisfação da dívida, e que a medida seja necessária, adequada e proporcional, conforme previsto no art. 139, IV, do CPC/2015.

4. No presente caso, a decisão de primeira instância não demonstrou o esgotamento dos meios típicos de execução, como a busca de bens via SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD, antes de determinar a suspensão da CNH, o que vai de encontro à orientação do STJ sobre a aplicação subsidiária das medidas atípicas.

5. Os agravantes são idosos e portadores de doenças graves, sendo a CNH essencial para sua locomoção e acesso a tratamentos médicos. Tal circunstância deve ser ponderada, considerando-se a proporcionalidade e razoabilidade da medida restritiva.

6. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar a ADI 5941, declarou constitucional a adoção de medidas executivas atípicas, porém ressaltou que estas devem ser aplicadas com observância do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não foi devidamente observado no caso em tela.

7.
Sobre a mesma matéria, o Superior Tribunal de Justiça submeteu à Corte Especial o Tema nº 1137, com o objetivo de definir se, com base no art. 139, IV, do CPC/2015, é lícito ao juiz, observando os princípios da fundamentação, do contraditório e da proporcionalidade, adotar medidas executivas atípicas de forma subsidiária.
Ressalte-se que há determinação de suspensão nacional do processamento de ações e recursos pendentes que tratem dessa questão, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.
Dessa forma, a adoção de medidas atípicas no processo de origem, sobretudo a suspensão da CNH, neste momento, mostra-se imprudente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A suspensão da CNH como medida atípica de execução, nos termos do art. 139, IV, do CPC/2015, é possível, desde que esgotados os meios típicos de execução e observadas as circunstâncias do caso concreto, especialmente a proporcionalidade e a razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 22/06/2021;
STJ, REsp 1788950/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 23/04/2019;
STF, ADI 5941, Rel. Min. Luiz Fux, 09/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RAPHAEL MOREIRA MORAIS
,
VANDERLEI SILVA DE MORAIS
e
SHEILA APARECIDA DE MORAIS
, inconformados com a Decisão do Juízo
a quo
que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial proposta por
SESEBE – SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE
contra os agravantes,

deferiu o pedido da exequente para determinar a suspensão da CNH dos executados.

Na Decisão de ID 8622023, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões da agravada, apesar da devida intimação (ID 9399256).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RAPHAEL MOREIRA MORAIS
,
VANDERLEI SILVA DE MORAIS
e
SHEILA APARECIDA DE MORAIS
, inconformados com a Decisão do Juízo
a quo
que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial proposta por
SESEBE – SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE
contra os agravantes,

deferiu o pedido da exequente para determinar a suspensão da CNH dos executados.

Do que se depreende dos autos, o presente recurso tem por objetivo modificar a decisão que, em execução de sentença promovida pela agravada contra os agravantes, deferiu o pedido de suspensão da CNH destes.

Em suas razões recursais, os agravantes argumentam, em síntese, que
(i)

não podem ser privados do seu direito de ir e vir, são portadores de doença grave, e dependem da CNH para irem às suas consultas; e
(ii)
não tendo sido demonstrado o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação, a medida não se comprova necessária, visto que foi feito contato com o advogado buscando uma forma de acordo dentro das possibilidade dos agravantes, o que foi negado pelo patrono da agravada, tendo o mesmo alegado que somente receberia o valor na sua integralidade, situação que não condiz com a realidade financeira dos agravantes.

Como se sabe, a execução para pagamento de quantia deve observar, primeiramente, a tipicidade dos meios executivos, sendo permitida, subsidiariamente, a utilização dos chamados
“meios atípicos de execução”
:

Art. 139.
O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

Logo, em se tratando de execução por quantia certa, medidas dessa natureza (“atípicas”) devem ser adotadas subsidiariamente, porquanto pressupõem a ausência de efetividade das medidas executivas típicas previstas na legislação processual.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a legalidade da suspensão de CNH como meio de assegurar o cumprimento de ordem judicial, porém, estabelecendo alguns critérios a serem ponderados antes do deferimento da medida:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/2015. SUSPENSÃO DE CNH E BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA VIABILIDADE DA ADOÇÃO DAS MEDIDAS, À LUZ DAS DIRETRIZES DELINEADAS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. A atual jurisprudência perfilhada pelas Turmas de Direito Privado do STJ considera, em tese, lícita e possível a adoção de medidas executivas indiretas, desde que exauridos previamente os meios típicos de satisfação do crédito exequendo, bem como que a medida se afigure adequada, necessária e razoável para efetivar a tutela do direito do credor em face de devedor que, demonstrando possuir patrimônio apto a saldar o débito em cobrança, intente frustrar injustificadamente o processo executivo
2. No caso, o acórdão recorrido rechaçou a adoção das medidas executivas discutidas nos autos, em abstrato e de modo geral, sem levar em consideração todas as diretrizes delineadas pela jurisprudência desta Corte para a aplicação das medidas diante das especificidades da hipótese concreta. 3. Tendo em vista que as circunstâncias apontadas pelo Colegiado de origem, isoladamente, não se coadunam com o entendimento propugnado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal local para que proceda à análise da adoção das medidas executivas atípicas, à luz das diretrizes delineadas pela jurisprudência desta Corte. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. 1. Ação distribuída em 1/4/2009. Recurso especial interposto em 21/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 7/1/2019.
2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo.
3. A interposição de recurso especial não é cabível com base em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88.
4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.
8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido.RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (STJ, REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019)

No caso em tela, a decisão de primeira instância consignou que o débito é perseguido pelo requerente desde o ano de 2014, somando, àquela época, R$ 6.506,90 (seis mil, quinhentos e seis reais e noventa centavos) de mensalidades de contrato de prestação de serviços educacionais, valor este que não se mostra exorbitante.

Sobre o tema, em recente decisão sobre o uso de medidas executivas atípicas – como o bloqueio da CNH, apreensão de passaporte, cancelamento de cartões de crédito e suspensão de serviços de telefonia –, o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional sua previsão no Código de Processo Civil de 2015, uma vez que se destinam à efetivação das ordens judiciais.

Contudo, tal decisão estabelece que, em cada caso, o magistrado deve verificar a adequação da medida, avaliando sua proporcionalidade e razoabilidade, especialmente levando em conta a cooperação do devedor e sua condição financeira para o cumprimento da obrigação (ADI 5941, Relator: Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 09/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-04-2023 PUBLIC 28-04-2023).

Nesse sentido, sopesando os elementos dos autos, verifico que a parte agravada trouxe ao processo informações de que os requeridos/agravantes
VANDERLEI SILVA DE MORAIS
e
SHEILA APARECIDA DE MORAIS
são idosos, portadores de carcinoma e a CNH lhes seria essencial para a locomoção e acesso aos tratamentos médicos.

Ainda, é necessário destacar que, sobre a mesma matéria, o Superior Tribunal de Justiça submeteu à Corte Especial o Tema nº 1137, com o objetivo de definir se, com base no art. 139, IV, do CPC/2015, é lícito ao juiz, observando os princípios da fundamentação, do contraditório e da proporcionalidade, adotar medidas executivas atípicas de forma subsidiária.

Ressalte-se que há determinação de suspensão nacional do processamento de ações e recursos pendentes que tratem dessa questão, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.

Registro, por fim, que a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões ao presente recurso e a execução encontra-se estagnada em primeiro grau.

Dessa forma, penso que a adoção de medidas atípicas no processo de origem, sobretudo a suspensão da CNH, neste momento, mostra-se imprudente.

Nessa esteira:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE BUSCA DE BENS VIA SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD. ESGOTAMENTO DE BUSCAS VIA EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE. RENOVAÇÃO. TRANSCURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. TEMA 1137/STJ. DILIGÊNCIA ANTERIOR A SER ADOTADA. ADOÇÃO TEMERÁRIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. [...]
6. Considerando a existência de diligência anterior a ser adotada, bem como da decisão do c. STJ no Tema Repetitivo nº 1137, é temerária a adoção de medida atípica no procedimento de origem neste momento.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES, AI 5008735-69.2022.8.08.0000, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 12/Jul/2023)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
RAPHAEL MOREIRA MORAIS
,
VANDERLEI SILVA DE MORAIS
e
SHEILA APARECIDA DE MORAIS
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a Decisão objurgada, afastando a determinação de suspensão da CNH dos executados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar